Tribunal: TJMT
Processo: 0002036-94.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002036-94.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA ANTONIA DA SILVA - CPF: 971.248.931-00 (APELADO), BERARDO GOMES - CPF: 106.224.701-91 (ADVOGADO), DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO - CPF: 693.197.311-87 (ADVOGADO), HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO - HGU (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ZACARIAS REZENDE DA SILVA (APELANTE), FELIPE SENEDESE REZENDE DA SILVA - CPF: 775.862.041-87 (APELANTE), FELIPE SENEDESE REZENDE DA SILVA - CPF: 775.862.041-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - GRAVIDEZ INDESEJADA APÓS A LIGADURA TUBÁRIA – ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DOS RISCOS DE FALIBILIDADE DO PROCEDIMENTO – FATO DE CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE QUALQUER ERRO DO MÉDICO CIRURGIÃO OU DE SUA EQUIPE HOSPITALAR - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - A culpa médica supõe uma falta de diligência ou de prudência em relação ao que era esperável de um bom profissional escolhido como padrão”. (CAVALIERI, Sérgio Filho. in PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 6.a ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 392).

2 - Não há se falar em indenização por danos materiais e morais pela falta de informação acerca da falibilidade da laqueadura já que o risco de insucesso do procedimento é de conhecimento público e notório, ainda mais para uma mulher mãe de quatro outros filhos e que passou por pelo menos três cirurgias cesarianas.

3 - “O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor.” (REsp 1.216.424/MT).

4 – Recurso conhecido e Provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0002036-94.2009.8.11.0041 interposto pela parte requerida HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO – HGU e ESPOLIO DE ZACARIAS REZENDE DA SILVA contra decisão proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” movida por LUCIANA ANTONIA DA SILVA, perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT.

A causa de pedir e pedido da ação fundam-se no fato de que em 2002, a autora se submeteu a uma cirurgia de laqueadura, no Hospital Geral Universitário, realizada pelo Dr. Zacarias Rezende, por não querer mais ter filhos, e que por esta razão foi feita a cirurgia logo após o parto do seu terceiro filho.

Porém, em outubro de 2006, foi surpreendida ao descobrir gravidez inesperada. E que a gestação foi de risco, que ocorreu por negligencia do médico, já que este não a informou sobre as probabilidades de insucesso da cirurgia e laqueadura.

Requer a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal no valor de um salário mínimo até que a criança complete 18 (dezoito) anos.

Citada a requerida, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABÁ – HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO, apresentou contestação argumentando que não se encontram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, que não caracterizado dano moral e nexo causal, que não ocorreu ilícito, que inexistentes a negligencia, imprudência ou imperícia, não havendo que se falar em erro médico.

A citação do espólio de ZACARIAS REZENDE DA SILVA, foi realizada via edital, que constituída defesa pela Defensoria Pública, o fez por negativa geral.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. no 166205829, assim exarou:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, para CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros e correção monetária a partir da sentença.

CONDENO pagamento de indenização consistente em pensionamento mensal no importe de 1 salário mínimo, desde o início da gravidez, até a data em que o mesmo completará 18 (dezoito) anos, ou 24 anos se regularmente matriculado em curso superior, com juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC a partir da citação.

Em razão da sucumbência, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrando honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, na forma do §§ 2o e 8° do art. 85 do Código de Processo Civil.”

Irresignados, os requeridos/recorrentes em sua apelação (ID 166205834) apresentou tese de que a r. sentença recorrida não apreciou os fundamentos apresentados pelos requeridos na peça de contestação e nas demais petições apresentadas nos autos, culminando no equivocado julgamento do processo. Que não observou que os requisitos que configuram a responsabilidade civil não estão presentes no caso em apreciação.

Alegou que a requerente procurou o hospital em data de 27 de dezembro de 2002, queixando-se de dores abdominais tipo cólicas de moderada a forte intensidade havia mais de 24 horas. Foi imediatamente atendida pelo plantonista, que realizou exames e diagnosticou trabalho de parto em uma gravidez de nove meses. Que na ocasião, antes da realização da laqueadura, a requerente foi devidamente esclarecida sobre a cirurgia e suas conseqüências e a possibilidade de voltar a engravidar. Não havia possibilidade de expedir documento escrito, pois a demora na realização do procedimento poderia acarretar sério risco para a gestante e o feto.

Sustentou que inexiste nexo de causalidade entre o fato e o suposto dano. E que não ocorreu ato ilícito, que não houve dolo ou culpa, posto que o médico agiu de acordo com as normas e técnicas aplicáveis ao caso que lhe foi submetido. Não existe negligência, imprudência ou imperícia a gerar direito à postulada indenizada.

Afirmou que a laqueadura tubária realizada na paciente/autora pelo médico, foi de preservação da vida e saúde da requerente. Pois, a equipe médica constatou que a laqueadura tubária era necessária para salvar a vida da paciente. E que a laqueadura tubária em pacientes com indicação clínica, conforme a literatura médica, é cirurgia que não alcança 100% de êxito no que tange à esterilização da paciente.

Afirmou que no caso, atendeu a Portaria no 144 do Ministério da Saúde, “in verbis”: “É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores”.

Combateram o quantum fixado na condenação por danos morais e materiais, pois inobstante inexista o ato ilícito e a correta conduta médico-hospitalar, “ad cautelam”, os recorrentes passam a demonstrar o exagero na fixação dos valores da condenação.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para reformar a r. sentença recorrida e julgar totalmente improcedente todos os pedidos formulados no presente processo. Ou que seja reduzido o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ou reduzir para quantia a ser arbitrada por Vossa Excelência, bem como excluir a pensão mensal, ou, caso entenda diversamente, reduzir o respectivo valor para 50% do salário mínimo por mês, e reduzir o tempo de pagamento da pensão até a data em que o menor completar 18 anos (idade constante do pedido formulado na petição inicial do presente processo).

Contrarrazões sob o ID no. 166205839, a apelada pugnou pela manutenção da sentença recorrida e improcedência do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”, proposta por LUCIANA ANTONIA DA SILVA, doravante denominada recorrida, em desfavor do HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO - HGU, Espólio de ZACARIAS REZENDE DA SILVA e FELIPE SENEDESE REZENDE DA SILVA, doravante denominados recorrentes.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO – HGU e Espólio de ZACARIAS REZENDE DA SILVA (médico) face da r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT, que JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e indenização (material) pensionamento, mensal de 1 salário mínimo, desde o início da gravidez, até a data em que o mesmo completará 18 (dezoito) anos, ou 24 anos se regularmente matriculado em curso superior.

Contudo em via de irresignação dos requeridos/recorrentes, ao interpor o presente recurso a fim de reformar a sentença a quo, para julgar improcedente os pedidos iniciais, ante a ausência nos autos de ato ilícito e que não houve dolo ou culpado (negligência, imprudência ou imperícia) do médico, pois agiu de acordo com as normas e técnicas aplicáveis ao caso que lhe foi submetido, vejo, em entendimento do caso, de fato, razão assiste as insurgências recursais dos recorrentes.

Isto porque como sobreleva a informação trazida em laudo pericial: “Não há indícios técnicos demonstráveis de inobservância de protocolos médicos ou procedimento cirúrgico inadequado de laqueadura tubária a que foi submetida a periciada pelo médico requerido ou por falha técnica no atendimento prestado pelo hospital requerido”, não há qualquer evidência de que a gravidez, acidental, apresentada pela autora tenha como causa, falha do médico ou da unidade hospitalar demandada na realização da laqueadura indicada para o quadro clínico da apelante por ocasião de sua quarta cirurgia cesariana.

O caso em espécie, inobstante nos autos não conste provas de que a autora fora regularmente informada acerca dos riscos de uma nova gravidez após a esterilização, o fato é que a esterilização cirúrgica não se deu exclusivamente como um método de planejamento familiar, mas principalmente, por conta da situação clínica delicada que era ostentada pela autora.

É exatamente isso que ponderou a magistrada sentenciante. Senão vejamos:” É fato que o procedimento não se deu exclusivamente como um método de planejamento familiar, e sim por conta da situação clínica delicada que era ostentada pela autora, que já havia se submetido a 03 (três) cesáreas anteriores, estando com útero sem condições de novas gestações e por estar acometida por ECLÂMPSIA na gestação, doença grave que impõe risco à vida da mãe e do bebê.

Ademais, a possibilidade de falha da esterilização via laqueadura, ainda que adotada a melhor técnica, é fato e de conhecimento geral, comezinha a qualquer pessoa, com um nível de instrução minimamente razoável, sobretudo da já mãe de quatro filhos.

Entrementes, sigo entendimento pacífico da c. 2a Câmara Cível do TJ/MT, que a despeito da ineficácia do método ao organismo da autora e consequente gravidez, não torna o serviço defeituoso. E por consequente entendo que o dano, não decorreu de quebra ao dever de segurança do serviço, mas sim de condições pessoais da própria autora ou do risco inerente ao procedimento, o que fulmina a pretensão indenizatória da requerente.

É cediço que as cirurgias de laqueadura e vasectomia, bem como os remédios anticoncepcionais, possuem uma margem de ineficácia, haja vista a natureza não exata da ciência biomédica.

E no que tange à laqueadura tubária, em que pese ser método contraceptivo de elevado grau de eficácia, é sabido que sua realização em certos casos, pode não impedir de forma definitiva a fertilização, sendo de conhecimento geral e atestado pela literatura médica a ocorrência de gestações ulteriores ao procedimento.

Deveras, a taxa de gravidez, para as mulheres que se submeteram ao procedimento é baixa, mas não nula. Segundo o manual de orientação médica sobre a esterilização feminina, realizado pela Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina: ‘A taxa de falha depende da técnica cirúrgica, tempo da cirurgia e idade da paciente. O índice de falha da laqueadura gira em torno de 2%, em 10 anos.

O estudo CREST (Revisão Colaborativa sobre Esterilização nos Estados Unidos) mostrou que, em 10 anos, a taxa de falha cumulativa é de 18,5 em 1000 pacientes (B).’ (http://www.projetodiretrizes.org.br/8_volume/29-Esterilizacao.pdf )” (fls.160/160vo – sic).

Destarte, não se revela admissível que se invoque “a falta de informação acerca da falibilidade do método, pois o risco de insucesso da laqueadura é de conhecimento público e notório.” (TJ/SC – 3a C. Dir. Públ. – RAC no 2007.026197-7 – Relator: Des. Luiz Cézar Medeiros – j. em 24/07/2007, publ. DJe 273 de 22/08/2007).

Nesse sentido a jurisprudência do eg. TJ/RS:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRAVIDEZ INDESEJADA. LAQUEADURA TUBÁRIA. REALIZAÇÃO POR INTERMÉDIO DO SUS MODO CONCOMITANTE COM PARTO CESÁREO PREVIAMENTE AGENDADO. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ADEQUADA INFORMAÇÃO QUANTO À EFICÁCIA E SEGURANÇA DO PROCEDIMENTO E SEUS RISCOS. CONSENTIMENTO INFORMADO. Inexistência de provas nos autos para comprovar imputada falha em relação ao procedimento de laqueadura tubária realizada, ou de eventual erro médico havido no procedimento. Embora inexista nos autos comprovação de esclarecimentos que deveriam ter sido prestados à autora acerca da eficácia e segurança do procedimento a que foi submetida, o que em tese implicaria em desrespeito à autonomia da vontade, no caso, em razão da situação particular da autora que recomendava a laqueadura, aliada aos estudos médicos que comprovam que a esterilização é propensa à falha, ainda que adotada a melhor técnica, restou afastado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o resultado, afastando, o dever de indenizar. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ/RS – 9a CCível – RAC no 70057261687 - Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 24/09/2014).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. FALIBILIDADEDO PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO (ERRO MÉDICO) POR PARTE DO PROFISSIONAL. INSURGÊNCIA, TÃO SOMENTE, QUANTO À AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO MÉDICO, SOBRE A POSSIBILIDADE DE UMA NOVA GRAVIDEZ. AUTORA QUE JÁ POSSUÍA OUTROS CINCO FILHOS E ENGRAVIDOU DO SEXTO INDESEJADAMENTE. INSUBSISTENCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO DA POSSIBILIDADE DE INSUCESSO DA OPERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/SC – 2a CCível – RAC no 2009.000396-2 – Relator: Sérgio Izidoro Heil – j. em 31/03/2011).

Por fim, importante esclarecer que “‘o reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor’. (REsp 1.216.424/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)” (STJ – 4a T. – REsp 992.821/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – j. em 14/08/2012, DJe 27/08/2012) (gr.n.)

Assim, entendo não ser possível constatar qualquer culpa do médico atendente, ZACARIAS REZENDE DA SILVA, FELIPE SENEDESE REZENDE DA SILVA e do HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO - HGU, pois descabida a responsabilização por inexistir nexo de causalidade entre a conduta do réu e o resultado dano.

Com essas considerações, conheço do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, em reforma da sentença de primeiro grau, Julgar Improcedente os pedidos da inicial, nos moldes do artigo 487, I do CPC.

Em razão do novo resultado da demanda, vencido a apelada, inverto os ônus sucumbenciais, condenando-a ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, (art. 85, §2o, do CPC). Suspensa a exigibilidade em face de a autora estar litigando sob os auspícios da Justiça Gratuita (Lei 1.060/5O c/c art. 98 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023